Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-78.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011079-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES ]

Parte(s):

[PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), AMBROSIO CIDRAO DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 011.729.561-20 (AGRAVANTE), BIAS TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 128.841.971-68 (AGRAVANTE), CLARINDO LAZARO GARCIA - CPF: 687.836.806-59 (AGRAVADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – IMÓVEIS LINDEIROS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de conjunto probatório seguro que o agravado tenha promovido ato de esbulho (desmatamento) em parte da área dos autores agravantes, bem assim por meio de georreferenciamento teria aumentado a sua área, é circunstância que evidencia a necessidade de verticalização da questão na origem e corrobora pelo indeferimento da liminar postulada, como decidido na decisão recorrida.

Ausência de perigo de dano irreparável oriundo da decisão recorrida que acaba por afastar a possibilidade de concessão da tutela postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011079-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AMBROSIO CIDRAO DE OLIVEIRA SOBRINHO, BIAS TOMAZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CLARINDO LAZARO GARCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMBRÓSIO CIDRÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO e BIAS TOMÁZ DE OLIVEIRA,
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse n. 2821.84.2020.811.0004, Código 329837, movida contra
CLARINDO LAZARO GARCIA
, indeferiu liminar de
manutenção de posse sobre 51,5962HA da Fazenda Novo Horizonte
, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT.

Afirmam que são legítimos proprietários e possuidores de forma mansa, pacífica do imóvel rural denominado de
Fazenda Novo Horizonte
, também conhecida como
Fazenda Santos Reis
,
com área total de 1.556,2122ha
, o que se comprova por meio de Escrituras de Compra e Venda registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Barra Do Garças/MT.

Anotam que a área é formada por três glebas rurais com área de 66,00 hectares, cada, desmembrada de outra denominada “São Roque”, devidamente registradas no Cartório de Barra do Garças – MT, sob números 45.201, 45.204 e 45.207, e uma quarta gleba com área de 333,00ha, Matrícula nº 45.209, registrada no Cartório de Barra do Garças – MT, todas datadas de 26/08/1999.

Dizem que há, ainda, outra gleba com área de 996,922ha, adquirida por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, cujos limites e divisas, desde aquisição, sempre foram as mesmas.

Afirmam que na data de 24-10-2019, na tentativa de proceder ao georreferenciamento da propriedade, os responsáveis técnicos constataram, por meio de consulta aos dados geodésicos junto sistema de Gestão Fundiária - SIGEF, que a
Fazenda São José,
lindeira da
Fazenda Novo Horizonte de posse e propriedade dos agravantes
, fora certificada de maneira sobreposta em
51 hectares sobre a fração de 333 hectares da Fazenda Santo Reis I
(Novo Horizonte)
, objeto da matrícula n. 45.209 do RGI de Barra do Garças.

Asseguram mais, que na data de 10/11/2019, ao realizar vistoria nas divisas, o Sr. Wilson Vilela de Medeiros (genro e cunhado) dos
Agravantes Ambrósio
e
Bias
, constatou que o
confrontante ora Agravado Clarindo Lazaro Garcia
, havia invadido parte da área dos recorrentes, inclusive dado início ao desmatamento sobre 51ha da propriedade acima descrita.

Afirmam que nunca houve permissão para que o agravado assim procedesse, inclusive porque sem a devida licença do órgão competente, o que se comprova por meio de fotos e ata notarial juntadas.

Informam que registraram os fatos em Boletim de Ocorrência na data de 19/11/2019 e ajuizaram a presente ação com objeto de suspender os atos do agravado e porque estão impedidos de auferir renda de parte de um imóvel que cumpre com a sua função social.

Asseguram que o agravado, na tentativa de “ganhar” mais espaço para sua propriedade, invadiu 51ha dos Agravantes, procedeu ao desmate, bem assim com a certificação ilegítima no órgão INCRA, o que comprova ocorrência de esbulho.

Esclarecem que a aquisição da Fazenda Santo Reis, objeto da Matrícula nº 45.209, ocorreu em 12/07/1999, mas estão na posse mansa e pacífica do imóvel por si e seus antecessores desde 05/01/1959.

Sustentam, assim, a comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, à concessão da liminar postulada na origem, seja pelo vasto conjunto de documentos como: matrículas registradas em nome dos Agravantes, Parecer técnico que demonstra a legitimidade e origem da área, bem como inúmeras benfeitorias realizadas no imóvel todo cercado com 5 (cinco) fios de arame, divisões internas de pastagem, formação de pastagens artificiais em quase toda a área, curral com tronco para lida com o gado, criação de gado em boa escala, sede com casas de alvenarias, barracão, quintal com árvores, água encanada, rede elétrica e, estradas de penetração vicinal.

Acrescem, lado outro, conjunto probatório suficiente para subsidiar a invasão, pelo agravado, de 51 hectares.

Afirmam que o parecer técnico cadastral de 06/08/2019, juntado ao processo teve o condão de subsidiar confecção do Georreferenciamento de sua propriedade localizada no município de Pontal do Araguaia – MT, o qual dispõe sobre a regularidade da área, legitimidade de origem, limites, divisas, coordenadas dos vértices medidos com o auxílio de GPS e as coordenadas magnéticas, via satélite (UTM), conforme as bases disponíveis do INCRA, INTERMAT e SEMA-MT.

Lado outro, dizem o parecer técnico realizado na propriedade do Agravado teve o intuito de atestar os rumos e azimutes existente no mapa que originou o título primitivo da área, que trazem uma linha reta linear sem curvas ou ângulos. De modo que se a área do Agravado é em linha reta, não pode se curvar para a propriedade dos Agravantes.

Asseveram que o mapa fora confeccionado com o auxílio de GPS e bases de coordenadas magnéticas da SEMA/MT, demonstra claramente onde se deu a sobreposição bem como o desmatamento sobre a fração de 51ha, de propriedade dos Agravantes.

Reclamam que fazem jus à concessão da liminar negada na origem, cuja sobreposição e desmatamento de área, praticada pelo agravado comprova ocorrência do esbulho.

Esclarecem que o fundamento de sobreposição serve apenas para provar em juízo, que o Agravado se utiliza de infinitos meios para justificar ou robustecer posse indevida sobre área que não lhe pertence, seja por meio de esbulho (desmatamento), quanto pela certificação ilegítima.

Afirmam que os fatos narrados constam da ata colecionada nos autos as fls. 91/96, elaborada pela Tabeliã do 2º Ofício da Comarca de Pontal do Araguaia - MT, temi fé pública e serve para comprovar existência de área invadida e desmatada dentro da propriedade dos agravantes.

Acentuam que da análise do Boletim de Ocorrência da Ata Notarial de constatação, bem como do mapa dinâmico, constata-se a localidade da sobreposição e desmatamento, bem assim a data do esbulho que ocorreu de forma incisiva a partir de 19/11/2019, o que autoriza a concessão da liminar postulada.

Dizem que o indeferimento da medida impede que os recorrentes possam auferir renda de parte de um imóvel que cumpre sua função social, notadamente porque o agravante AMBRÓSIO CIDRÃO, recria e desenvolve bovino para que possa expressar o máximo do seu potencial genético, cuja ocupação indevida pelo agravado na fração de 51hectares impede o apascentamento médio de cem reses, o que implica na perca aproximada de 15% da área explorável, porquanto a área esbulhada pertence a fração maior de aproximadamente 333ha.

Reclamam que além da privação da posse mansa e pacífica na área, foram forçados a aumentar seus custos na aquisição e instalação de cocho exclusivo para alimentação da bezerrada com ração e sal mineral.

Postulam o provimento do recurso com a concessão de liminar a fim de serem reintegrados na posse dos 51,5962HA da Fazenda Novo Horizonte, conhecida também como FAZENDA SANTOS REIS, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT.

A liminar foi indeferida (ID 43980951).

Os agravantes recorreram por meio de Agravo Interno contra o indeferimento da liminar (ID 47003997).

Certidão de não intimação do agravado em razão da ausência da angularização processual na origem (ID 47204998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida pelos agravantes
Ambrósio Cidrão de Oliveira Sobrinho e Bias Tomáz de Oliveira
em desfavor de
Clarindo Lazaro Garcia
,
indeferiu liminar de reintegração de posse sobre 51,5962ha da Fazenda Novo Horizonte
, conhecida também como Fazenda Santos Reis, localizado na Comarca de Pontal do Araguaia – MT.

O fundamento de reforma da decisão está no argumento de que o agravado
não tem legitimidade de posse sobre referida porção
de
51,5962ha
da Fazenda Novo Horizonte
, porque alargou sua faixa de terras em evidente sobreposição de terras.

Pretendem, assim, a concessão de liminar a fim de cessar esbulho atribuído ao
recorrido Clarindo Garcia
que teria extrapolado indevidamente as divisas dos imóveis, o que, argumentam, se comprova por meio de
parecer técnico
sobre a propriedade do agravado que atesta que os rumos e azimutes constantes do mapa primitivo da área,
“trazem
uma linha reta linear, sem curvas ou ângulos”,
suficiente, asseguram, para concluir que a área de Clarindo, ora Agravado é em linha reta, de modo que não pode
“se curvar para a propriedade dos Agravantes” .

Pois bem.

Ao que consta, a referida porção de terras supostamente esbulhada pelo agravado Clarindo,
de 51,5962ha
faz parte da totalidade da área
de
333hectares,
com denominação de Fazenda Novo Horizonte, objeto da Matrícula nº 45.209, de titularidade do recorrente
Ambrósio Cidrão de Oliveira Sobrinho.

Já o requerido Clarindo, ao que consta dos documentos juntados pelos agravantes, teria a posse da área confrontante à dos agravantes,
objeto da Matrícula 50.054
, com total de 478ha, titulada em nome de
Queirone Cardoso de Souza
(ID 43497987 – fl. 13).

A legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise dos referidos pressupostos e conjunto fático-probatório, observa-se que o pedido de reintegração de posse dos agravantes, indeferido na origem, está calcado no fato de que o agravado teria alterado limite e confrontação, com mudança rumos e azimutes da propriedade que é confrontante à dos autores, ora recorrentes, com a finalidade de aumentar a sua extensão de terras.

O fundamento sobre o qual os agravantes asseguram a perfeita localização dos imóveis, de modo a comprovar que o agravado teria alterado os rumos e azimutes, para legitimar o esbulho sobre os 51,596 hectares da área dos recorrentes, trata-se de “Parecer Técnico e Estudo Cadastral” (ID 43497987 – fl – 12-17), elaborado a pedido dos próprios autores agravantes que tem a seguinte consideração final:

“Considerando que as informações de rumos e azimutes existentes no mapa que originou o título primitivo da área da Fazenda São José com matrícula n° 50.054;

Considerando o estudo realizado nas mesmas proporções para a Fazenda Santos Reis de propriedade de Ambrósio Cidrão de Oliveira Sobrinho;

Considerando que os títulos primitivos de ambas as propriedades mencionadas anteriormente nesse relatório técnico trazem uma linha reta linear sem curvas ou ângulos;

Podemos concluir que os títulos são confrontantes e em linha reta e não contém curvas.”

Lado outro, é incontroverso, como noticiam os próprios recorrentes,
que o agravado tem em seu favor, a área Georreferenciada,
cujo documento é, inclusive, objeto de pedido de cancelamento formulado pelos agravantes junto ao órgão responsável – SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária (ID 434497997).

Neste contexto, frisa-se, em que o
Parecer Técnico dos limites
da área do requerido, foi produzido de forma unilateral, sem que o contraditório na origem, tenha se realizado, de modo a possibilitar que o agravado se manifeste acerca do aludido documento, somado ao fato de que a área tida como esbulhada de 51,596hectares, ainda que objeto de questionamento pelos agravantes, está
georreferenciada em favor do agravado
, é circunstância que compromete, pelo menos por ora, a proteção possessória buscada neste agravo.

Assim, em que pese as alegações dos recorrentes, não há como considerar, de plano, como irregular o georreferenciamento da área, ou concluir pela melhor posse sobre a área em disputa, como pretendem os recorrentes, sem ao menos possibilitar que o agravado se manifeste sobre os documentos apresentados na origem.

No mesmo sentido, a interpretação da decisão recorrida acerca do conteúdo da Ata Notarial juntada, não merece reparo, porque do referido documento extrai-se apenas a
“existência de uma grande área desmatada, gradeada e formada, ou seja, capim, em alguns pontos mais altos que outros, fl.92”
.

De modo que da leitura da aludida ata não se pode afirmar, com precisão, que tal desmatamento tenha sido praticado pelo agravado, ou a seu mando, muito menos a que título tenha ocorrido, máxime porque
“no local não havia pessoas nem sinal de animais de pastagens. Avistei um trator, ao longe, porém sem nenhuma identificação do que se referia o trabalho dele, apenas que trafegava na área”.

Por fim, não se revela comprovado, de forma satisfatória, o perigo de dano irreparável ou de improvável recomposição, porque as áreas são vizinhas e o que se pretende é impedir a alteração da extensão entre as divisas, supostamente alterada pelo Agravado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALTERAÇÃO DOS LIMITES DAS TERRAS – INVASÃO DA PROPRIEDADE VIZINHA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise do extenso conjunto fático-probatório constante do caderno eletrônico, nota-se o pedido de reintegração de posse está calcado no fato de que o Agravante alterou limite e confrontação, mudou as cercas entre as propriedades, invadindo-a com a finalidade de aumentar a extensão da sua área de terras. E, apesar de todas as alegações do Agravante, suas contraprovas não são capazes, ao menos de fase de processual, de desconstituir as razões e provas trazidas pelos Agravados, ou demonstrar melhor posse sobre a área em disputa.

Não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de improvável recomposição, pois as terras são vizinhas e o que se pretende é impedir a alteração da demarcação da divisa, supostamente alterada pelo Agravante
. (RAI 1005247-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Salienta-se, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas a serem produzidas ao longo da marcha processual, passível de modificação a qualquer tempo.

Resolvida a questão pelo mérito, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar (ID 47003997).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por

AMBRÓSIO CIDRÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO e BIAS TOMÁZ DE OLIVEIRA, para manter a decisão que indeferiu a liminar recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020